Tribunal: TJMT
Processo: 1005748-52.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005748-52.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GENILSON DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 050.097.021-18 (APELANTE), WILSON PINHEIRO MEDRADO - CPF: 692.883.641-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO BELARMINO FERREIRA - CPF: 771.223.211-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO DA ROSA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 045.900.991-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CARLA PONTES DOS SANTOS - CPF: 858.399.651-20 (VÍTIMA), HEGNALDO ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 199.193.408-47 (ADVOGADO), THIAGO BETTCURT DO NASCIMENTO - CPF: 836.088.932-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILSON DE SOUZA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – APELANTE CONDENADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA DOS ARGUMENTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO – DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS DILIGÊNCIAS – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ENUNCIADO Nº 8 DA TCCR/TJMT – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – INVIABILIDADE – REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS – PLEITO PELA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MATÉRIA AFEITA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o conjunto probatório demonstra que o apelante portava drogas que se destinava ao comércio, a condenação como incurso nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 deve ser mantida. “O crime de tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (Enunciado Criminal nº 07 – TCCR/TJMT). “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Criminal nº 08 – TCCR/TJMT). Ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1005748-52.2021.8.11.0042

APELANTE: GENILSON DE SOUZA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Genilson de Souza Figueiredo, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do processo nº 1005748-52.2021.8.11.0042, cujos termos lhe impuseram a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva definida no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 130867767).

Conforme consta nos autos, o apelante Genilson de Souza Figueiredo e Thiago Bettcurt Nascimento foram presos em flagrante por policiais militares ao serem abordados em 19/03/2021, por volta das 15h54min., na rua Oátomo Canavarros, bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, transportando, para fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de cocaína com massa total de 3,555 (três quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 130867685).

A denúncia amparou-se nos elementos de prova colhidos no inquérito policial nº 209.4.20211.9473, notadamente no boletim de ocorrência 2021.72196 (ID 130861697 – pp. 06/10), nos depoimentos do PMMT Marcelo Belarmino Ferreira (ID 130861697 – pp. 13/14) e do PMMT Diego da Rosa Ferreira dos Santos (ID 130861697 – pp. 16/17) e no laudo pericial nº 3.14.2021.74017-01 (ID 130861697 – pp. 21/23).

Os denunciados apresentaram defesa preliminar (ID 130867687 e ID 130867708) e o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia, oportunidade onde designou audiência de instrução e julgamento (ID 130867709). Encerrada a instrução criminal, as partes apresentaram alegações finais (ID 130867731 e ID 130867733) e o juízo sentenciou o feito, ocasião onde condenou os denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e lhes impôs a pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 420 (quatrocentos e vinte) dias-multa, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 130867757).

Intimado da sentença, o denunciado Thiago Bettcurt Nascimento informou não ter interesse de recorrer da sentença (ID 130867774).

De sua parte, Genilson de Souza Figueiredo manifestou seu inconformismo e interpôs recurso de apelação (ID 130867773 e ID 130867777) e, em suas razões, pugnou por sua absolvição suscitando, em síntese, a ausência de prova de que estivesse na posse de entorpecente destinado à comercialização ilícita ou mesmo ao próprio consumo. Menciona que a quantidade apreendida, de 3,555 (três quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína, na forma em que estava embalada, sequer caberia no local em que os policiais disseram que estava (porta-luvas do carro). Pugnou, ainda, pelo reforma da sentença, com a sua substituição por restritiva de direitos e, ao final, pelo reconhecimento da gratuidade da justiça em razão de sua hipossuficiência financeira (ID 132476694).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso de apelação e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo singular (ID 133485652).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento da irresignação defensiva (ID 139039681).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GENILSON DE SOUZA FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o apelante pugnou nas razões de seu inconformismo por sua absolvição, suscitando, em síntese, a ausência de prova de que estivesse na posse de entorpecente destinado à comercialização ilícita ou mesmo ao próprio consumo. Menciona que a quantidade apreendida, de 3,555 (três quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas) de cocaína, na forma em que estava embalada, sequer caberia no local em que os policiais disseram que estava (porta-luvas do carro). Pugnou, ainda, pelo reforma da sentença, com a sua substituição por restritiva de direitos e, ao final, pelo reconhecimento da gratuidade da justiça em razão de sua hipossuficiência financeira (ID 132476694).

Conforme consta nos autos, o apelante Genilson de Souza Figueiredo e Thiago Bettcurt Nascimento foram presos em flagrante por policiais militares ao serem abordados em 19/03/2021, por volta das 15h54min., na rua Oátomo Canavarros, bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, transportando, para fins que não o consumo pessoal, 04 (quatro) porções de cocaína com massa total de 3,555 (três quilogramas e quinhentos e cinquenta e cinco gramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (ID 130867685).

De acordo com as declarações do PMMT Marcelo Belarmino Ferreira, prestada durante a fase inquisitorial, durante a realização de patrulhamento tático com sua guarnição, “
recebeu denúncia de que um veículo VW Gol de cor branca com dois indivíduos estariam transportando drogas para a região da grande CPA; Que: diante das informações a GUPM se deparou com um veículo com as mesmas características da denúncia sendo dada ordem de parada que foi desobedecida pelo condutor do veículo o qual empreendeu fuga em alta velocidade; Que: foi realizado o acompanhamento até próximo da Marinha do Brasil capitania fluvial onde abandonaram o veículo e adentraram em uma região de mata; Que: a GUPM se dividiu e teve que usar técnicas de submissão ante a resistência empreendida pelos suspeitos, havendo necessidade de luta corporal com os mesmos até a contenção; Que: posteriormente foi realizada busca no veículo que eles ocupavam onde foi encontrado, dentro do porta luvas, um pedaço grande e três tabletes de pasta base de cocaína; Que: em entrevista informal os suspeitos afirmaram que iriam entregar a droga para um indivíduo alcunhado de pica pau no bairro morada do ouro; que: ainda em entrevista preliminar teria sido indagado aos suspeitos se havia mais drogas, ao que o suspeito Thiago afirmou que em sua residência havia um carro roubado; que: em continuidade da diligência a GUPM se deslocou para a residência do suspeito, onde realizou o cerco e adentramento onde foram encontradas três crianças com idade entre onze e cinco anos, sem a companhia de nenhum adulto, sendo acionado o conselho tutelar que se fez presente no local e encaminhou as crianças a um familiar; Que: no local foi apreendido um veículo GM Prisma de cor vermelha produto de roubo ocorrido na data de 17 de março do corrente ano, sendo que ostentava outra placa que não a pertencente ao veículo; que: por fim, em checagem no sistema foi constatado que o conduzido Genilson de Souza Figueiredo possui um mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor
” (SIC – ID 130867651).

Estas informações também foram ratificadas pelo PMMT Diego da Rosa Ferreira dos Santos perante a autoridade policial (ID 130867652).

Todavia, tanto o apelante Genilson de Souza Figueiredo, quanto Thiago Bettcurt Nascimento, negaram a posse e a comercialização do entorpecente apreendido pelos policiais militares.

O apelante Genilson de Souza Figueiredo afirmou durante a fase preliminar da persecução penal que “
é amigo de THIAGO BETTCURT e se conheceram quando trabalharam juntos em um Garimpo em Poconé-MT; QUE atualmente está desempregado pois não procura emprego de carteira assinada pois está ciente que existe um mandado de prisão em aberto contra ele; QUE hoje (19/03/2021) foi na companhia de THIAGO atrás do Atacadão da Morada do Ouro para procurarem Ouro visto que ouviram algumas noticiais de que naquele local há existência desse minério; QUE quando estavam descarregando os materiais e ferramentas do veículo GOL de propriedade do THIAGO para iniciarem a busca, uma viatura da PM encostou e já se aproximaram questionando sobre a droga; QUE os suspeitos disseram que não havia droga no local e quando os PM's, após checagem, descobriram que o interrogado possui Mandado de Prisão em aberto começaram a agredi-los; QUE nega ter resistido ou fugido dos policiais militares; QUE nega estarem portando no veículo GOL os entorpecentes apreendidos; QUE nega comercializar droga e que não iriam realizar nenhuma entrega de droga naquela região; QUE em certo momento, THIAGO confessou aos policiais militares que havia um PRISMA em sua residência que era produto de roubo e furto e então se deslocaram para lá; QUE afirma que o PRISMA é do interrogado e de THIAGO pois compraram juntos pelo valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) no dia 17/03/2021; QUE questionado como foi feita a compra, alega ter sido através de grupo de whatssap e o valor foi pago em dinheiro em espécie proveniente do trabalho no Garimpo; QUE os interrogados compraram o veículo como sendo "finan"; QUE nega terem sido autores do roubo do veículo PRISMA; QUE não soube dar muitos detalhes sobre a negociação e e compra do veículo PRISMA; QUE referente ao Mandado de Prisão que se encontra em aberto afirma que já estava ciente
” (ID 130867654).

No mesmo sentido, afirmou Thiago Bettcurt Nascimento que “
afirma ser amigo de GENILSON DE SOUZA e que se conheceram quando trabalharam juntos no Garimpo em Poconé; QUE o interrogado possui materiais e ferramentas próprias para procurar e extrair ouro e por conta disso convidou GENILSON para irem até o bairro Morada da Ouro, mais precisamente atrás do Atacadão para procurarem ouro; QUE ao chegarem no local foram abordados por uma guarnição da PM e que nega ter resistido ou tentado fugir da guarnição; QUE a PM já chegou questionando sobre uma possível droga porém o interrogado alega que não portavam nenhum entorpecente e que não comercializam nenhum tipo de droga; QUE após checagem, os PM's identificaram que GENILSON estava com Mandado de Prisão em aberto e a partir disso iniciaram as agressões contra o interrogado e GENILSON; QUE nega estarem portando no veículo GOL qualquer tipo de entorpecente; QUE nega comercializar droga; QUE desconhece qual a origem do entorpecente apreendido; QUE afirma ter apanhado muito e para cessarem com as agressões decidiu contar que em sua residência havia um veículo PRISMA produto de roubo ou furto; QUE nega ter roubado o veículo PRISMA e alega ter adquirido o veículo através do "Market Place" do Facebook no dia 17/03/2021; QUE alega ter visto o anúncio por volta de 14h00min e que iniciou a negociação e conversa com o vendedor e que por volta de 17h00min encontrou com o vendedor e comprou o PRISMA pelo valor de R$ 12.000,00 ( doze mil reais), porém conforme b.o 2021.70523 que narra o roubo do veículo, esse horário o PRISMA ainda não havia sido furtado e ainda estava em poder da vítima ANA CARLA; QUE afirma ter comprado o veículo em sociedade com GENILSON para trabalharem; QUE o vendedor disse ao interrogado que o PRISMA era "finan"; QUE não se recorda o nome do vendedor do PRISMA; QUE sobre os filhos de 05, 08 e 11 anos de idade alega que residem com o interrogado e que nunca os deixa sozinho e quando precisa sair ou trabalhar deixa aos cuidados da vizinha ou de sua irmã porém hoje os deixou sozinho porque acreditou que não iria demorar
” (ID 130867657).

Durante a fase judicial, o PMMT Marcelo Belarmino Ferreira ratificou as informações que prestou perante a autoridade policial e as complementou trazendo maiores detalhes acerca da ação policial que culminou na prisão do apelante Genilson de Souza Figueiredo e de Thiago Bettcurt Nascimento.

Na oportunidade, a testemunha relatou: “(...)
o senhor se recorda dessa ocorrência? Sim, senhor; como é que foi para chegar nesse veículo? Houve uma denúncia? Sim, houve uma denúncia no telefone funcional da gente que a gente utiliza no dia a dia; a denúncia falava o que? Que havia um veículo que estava transportando droga, um veículo gol de cor branca que estava transportando droga e ia fazer a entrega na região da Grande CPA; e aí? Aí a gente em rondas naquela avenida do SESI PAPA ali nos deparamos com o veículo gol e resolvemos fazer a abordagem, foi na hora que gente saiu em acompanhamento e pedimos para que eles parassem e eles não pararam, continuaram se evadindo do acompanhamento policial. Foi dado sinal para eles pararem via sonoro da viatura, luz, e foi na hora que eles se evadiram do veículo que foi atrás dessa Marinha, Delegacia Fluvial, se eu não estou enganado; eles entraram na região de mata? Eles tentaram se evadir e saíram do carro para uma região de mata, foi onde a gente desceu da viatura e pegamos eles, próximo de uma região de mata sim. É uma região de mata ali, é atrás da marinha, tem muito mato. A gente usou de técnicas de imobilização e força para imobilizar e algemar eles; foi feita a busca no veículo? O senhor participou dessa busca?
Sim, o entorpecente estava no porta luvas desse veículo
; o senhor conhecia algum desses rapazes abordados? Não, eu nunca tinha visto eles; eu estou perguntando porque os dois disseram que não tinha droga alguma no carro. Então, em tese, eu queria saber se tinha algum problema com os policiais. Então o senhor não conhecia eles? Não, nunca tinha visto eles, conheci ali, no momento da abordagem. Perguntas da Acusação: Posteriormente vocês foram na casa de algum deles? Consta que vocês foram na casa de um deles e encontraram um veículo que era produto de crime. Sim, diante da droga que a gente encontrou, foi perguntado a respeito da droga, de quem seria, e o carona falou que era dele, e o outro ali é o que tá fazendo o transporte da droga. E tinha um pedaço cortado, aí se subentendeu que eles poderiam ter deixado, ter recebido como forma de pagamento. Aí a gente perguntou: ‘e esse pedaço? Ficou na sua casa?’ E eles falaram que não. Então vamos lá na sua casa pra ver se está lá. Aí no momento que ele entrou na viatura ele já foi entregando que lá tinha um veículo que foi roubado que ele comprou. Aí a gente pediu o apoio de outra viatura que estava aqui em Várzea Grande e como a gente tava aí em Cuiabá, com o apoio de outra viatura nós fizemos o cerco na casa e constatou que tinha outro veículo, se não me engano, um prisma vermelho, com a placa clonada e que tinha sido produto de roubo em data anterior; em algum momento algum deles falou que estava fazendo garimpo, extração de minério ali na região? Que eu me recordo não. Eu não me recordo disso não. Perguntas da Defesa do réu THIAGO: no momento da diligência na casa do THIAGO quem estava lá? A gente fez o cerco e constatou o veículo lá, a gente entrou e tinha 03 (três) crianças, se eu não estou enganado eram 03 (três) crianças menores (...) abandonadas (...).
Perguntas da Defesa do réu GENILSON: a droga estava toda no porta luvas? Sim, a droga estava dentro do porta luvas do veículo; foi na primeira busca que vocês conseguiram encontrar a droga? Sim, houve o acompanhamento, eles saíram do veículo, posterior, diante do fato ali, eles já foragiram da equipe né, a gente imobilizou eles, e fomos fazer a vistoria no veículo, aí eu não sei te informar porque, a gente segue um procedimento, e tem um policial que faz a revista, e tem todo um protocolo de revista do veículo, nosso protocolo é assim, o lado do motorista, atrás, aí vem do lado do passageiro, agora eu não me recordo qual foi o primeiro momento que achou, mas a droga estava dentro do veículo
; você disse que precisou de auxílio. Essa viatura estava descaracterizada? Não, a viatura era caracterizada; teve algum veículo S10 ou gol que ajudou vocês nessa empreitada? Não, não; nenhum policial à paisana? Não, com a gente não; tinha alguma ferramenta no veículo que caracterizava que eles eram garimpeiros? Não, eu não me recordo que tinha ferramenta não
(...)” (transcrição retirada da sentença – ID 130867767 – pp. 09/10).

Em juízo, a testemunha PMMT Diego Rosa Ferreira dos Santos, na mesma linha do depoimento anterior, relatou os seguintes pontos: “
Perguntas da Acusação: o que o senhor pode falar a respeito. O que ele acabou de ler aí foi o que aconteceu; nesse dia vocês receberam alguma informação a respeito do tráfico? A gente tava em patrulhamento; e aí? Foi esse pessoal aí, a gente fez o acompanhamento e eles empreenderam fuga, entraram na mata lá, empreenderam fuga e a gente teve que imobilizar eles e
aí foi encontrada a droga no porta luvas do veículo
. Eu não sei diferenciar, eu não lembro a feição dos dois, eu não sei qual é um e qual é o outro; quem estava dirigindo e quem estava de carona né? Eu não sei dizer exatamente quem é não. Mas, quem tava no passageiro era o proprietário do entorpecente; quem assumiu lá na hora? Que era o proprietário do entorpecente; vocês foram... deram sinal para o veículo parar? Positivo, como manda o procedimento sinal luminoso e sonoro; o local que eles pararam consta que é próximo da Marinha na Morada do Ouro. Procede isso? Nas proximidades ali né. Numa região de mato ali, eu não sei se é um terreno baldio; essa droga estava em forma de tabletes? Isso; consta que vocês foram até a residência de um dele onde tinha um veículo produto de crime. O senhor se lembra disso? Sim, foi feito a diligência quando foi encontrado com ele aí, porque ele falou que na residência dele havia esse veículo produto de ilícito, furto ou alguma coisa nesse sentido; entendi! o senhor já conhecia ou já tinha feito a abordagem de algum desses rapazes anteriormente? Negativo, nunca tinha visto nenhum dos dois; mais alguma coisa que o senhor considera importante e que eu não tenha perguntado? No momento não, excelência só o que foi relatado mesmo que é a ordem dos fatos do que aconteceu. Perguntas da Defesa do réu THIAGO: o senhor se recorda da diligência na casa do THIAGO? O que foi encontrado lá? Foi encontrado crianças lá, segundo o mesmo era filho ou enteado dele, eu não me recordo ao certo o parentesco. Perguntas da Defesa do réu GENILSON: o senhor fez a primeira busca no veículo? Não, não foi eu. Nessa ocorrência eu estava de motorista da viatura. Normalmente, quem faz a busca no veículo é o quarto homem; quem seria o quarto homem? Você se lembra? Consta do BO, era o Soldado Barbosa; precisou do auxílio de outra viatura? Sim, foi feito o apoio por outra equipe do nosso batalhão para fazer essa diligência; foi uma S10 ou um gol? Não, era uma viatura caracterizada, eu não sei dizer qual é, tem modelo Palio e Amarok; vocês conseguiram apreender os dois foi dentro da mata ou fora? Sim, sim empreenderam fuga sentido a esse terreno baldio, a essa mata, eu não sei ao certo, mas foi feito a abordagem lá dentro; além dessa droga, o senhor se recorda de outros objetos que estavam dento do carro? Não, senhor, como eu informei eu era o motorista e o motorista cuida da viatura
” (transcrição retirada da sentença – ID 130867767 – p. 10).

Já os acusados, quando interrogados em juízo, negaram a prática delitiva, mencionando que não estavam realizando o transporte dos entorpecentes que lhes foram imputados.

Das declarações do apelante Genilson de Souza Figueiredo Gomes, destaque-se os seguintes pontos: “(...)
como é que foi essa situação? O que o senhor fazia com o THIAGO nesse horário ali na região da Morada do Ouro? Aconteceu o seguinte: eu vim de Cáceres pra cá, para trabalhar com o meu tio e meu pai e eu tinha contato com o THIAGO já que a gente já tinha trabalhado num garimpo lá perto, a gente já tinha trabalhado junto lá já e eu tinha o contato dele. Trabalhamos por volta de 60 (sessenta) dias lá, com mais dois rapaz e juntamos uma equipe lá e descemos lá, ele veio embora e eu continuei lá. Um dia eu também vim embora, foi em 2018. Aí eu vim pra cá, para Cuiabá, aí chegando aqui eu mantive contato com ele no WhatsApp, e trabalhando com meu tio em pintura e com o meu pai também, e mantive contato com ele para gente ir até Poconé lá pegar um ouro que a gente usa aparelho e eu sei passar o aparelho, pegar um ouro lá em Poconé. Depois de uns 20 (vinte) dias saiu um rumor que lá em Coxipó do Ouro tinha um ouro lá, que o pessoal tava passando lá e tava achando aí eu cheguei até o THIAGO e perguntei para ele se ele tava sabendo dessa situação. Aí ele falou: ‘Eu tô sabendo’. Aí ele falou assim: “será que não compensa a gente ir lá passar a máquina lá pra ver se a gente acha alguma coisa? Vamos embora’
. Aí a gente pegou esse dia, que foi o dia 19, nós tava indo e no caminho, eu não conheço muito Cuiabá (...) nós foi parado pela ROTAM e eu tinha um mandado de prisão, por um negócio de tortura, que eu já fui até absolvido desse mandado, porque eu tomei uma faca numa briga e enrolaram eu no meio desse processo lá e nisso nós foi parado. No que nós foi parado pela ROTAM, logo que eles deu o sinal de parada, nós parou. Aí eles revistou nós, revistou o carro, aí eu dei meu nome, na verdade eu não vou mentir para o senhor não, na hora eu dei meu nome, eu sabia que eu tinha mandado de prisão e eu dei meu nome, e no que eu dei meu nome eles já viram meu mandado de prisão
; você e o THIAGO estavam indo para onde? Coxipó do Ouro que era o lugar lá; Coxipó do Ouro e estrada de Chapada, vocês estavam aqui no Morada do Ouro. É fora de caminho né?
Eu não conheço nada aqui e era o THIAGO que tava dirigindo né; essa droga foi encontrada onde no carro? Eu não vi droga, doutor, eu não vi droga na hora, eu não vi nada
. Quando eles viu que eu tinha mandado de prisão eles falaram: ‘Não cara, você é malandro. Você tem mandado de prisão’ e eu já tomei um tapa já.
Quando viram que eu tinha mandado de prisão já pegaram eu e jogou dentro da viatura, algemou eu colocou dentro da viatura; o senhor é usuário de substância entorpecente? Já, já fiz uso já; sabe se o THIAGO usa também? O THIAGO eu não sei, mas eu já fiz uso já; então você desconhece essa droga? Eu desconheço, eu não vi droga, no momento da apreensão eu não vi droga
; houve perseguição da polícia atrás de vocês? Eles mandaram parar e vocês correram? No que eles mandou nós parar, doutor, nós parou. Não, doutor, como o senhor sabe se correr a ROTAM mete bala; eu não sei, porque a polícia nunca correu atrás de mim. Se correr eles atira, eles mandou nós parar e nós parou (...)
Perguntas da Acusação: o senhor sabe explicar por que a polícia inventou e colocou esses 4kg de droga no senhor e no outro rapaz se vocês não tinham nada a ver com a história? O senhor sabe dizer por qual motivo? O motivo eu não sei, como eu falei eu não vi droga; não, mas tem droga, a droga apareceu no processo. Eu até vi a droga lá na delegacia; exatamente
. Pelo que o senhor está falando a polícia inventou essa droga que vocês estavam levando. A polícia falou que essa droga foi encontrada dentro do veículo. Eu quero saber qual o motivo que a polícia teria para inventar essa história contra o senhor e o outro rapaz?
O motivo eu não sei, o que eu vi foi na delegacia. Eu apanhei muito no mato
(...); o senhor tinha um veículo produto de furto/roubo? Não; esse veículo prisma não foi o senhor que deixou na casa lá do outro rapaz? Foi o seguinte, ele pesquisou o carro, eu não sabia que era produto de roubo; ele quem? O THIAGO; ah! Então foi ele que pesquisou esse carro para você? É, ele pesquisou o carro. Aí ele falou: ‘você não quer comprar um carro não, que tem ali, esquentado’ e eu falei: ‘mas, eu estou sem dinheiro, sem condições para comprar agora’. Aí ele falou: ‘não, eu compro o carro aqui, você ajuda com um pouco de dinheiro, aí quando a gente pegar o ouro você me paga o carro’; bonzinho ele né!;
Perguntas da Defesa do réu GENILSON: a primeira busca no veículo, você assistiu? Não, doutor, porque quando a polícia viu que eu tinha mandado eles me algemou e colocou no camburão da polícia e eu não consegui observar nada
. Na verdade, o THIAGO que era o dono do carro né. Eu não tenho carro; quando vocês foram presos o que estava sendo apreendido. O que os policiais falaram que tinha dentro do carro? Os policiais falou que tinha droga, mas eu não tenho conhecimento dessa droga; o senhor tem conhecimento de uma picareta? Sim, nós tava com os materiais para procurar ouro, com a máquina de passar para procurar. Esses equipamentos tinha sim; quando vocês estavam sendo apreendidos apareceu outro carro com outra guarnição? Apareceu, logo que a polícia deu a ordem de parada e nós parou encostou um veículo gol, eu não sei falar o ano, mas era branco também. Encostou e desceu dois caras de shorts, chinelo e camiseta, desceram e vieram até o policial, nisso eu já tava dentro da viatura. Eu só avistei esses caras de shorts conversando com os policiais. Eu não sei falar para o senhor, mas eu acho que era polícia, porque eles tavam armados. Eu não sei falar porque eles vieram. E depois que eles levaram nós para área de mata, fora esse carro branco, chegou mais uma camionete S10, com mais dois nessa camionete e de shorts também, até esse cara de shorts bateu em nós perguntando pra nós de dinheiro e eu falei que não tinha. Aí eles falaram: ‘nós vamos lá na sua casa’ e eu falei: ‘bora, vamos lá em casa’. Deu sacolada em nós, eu desmaiei umas 03 (três) ou 04 (quatro) vezes. Perguntando: ‘cadê dinheiro? Cadê dinheiro? Cadê dinheiro?’ eu fui saber da droga na delegacia já; quando vocês entraram na mata não procuraram por droga não? Não, ele não perguntou de droga na mata não
(...)” (transcrição retirada da sentença – ID 130867767 – pp. 07/08).

O acusado Thiago Bettcurt do Nascimento, que optou por não recorrer da sentença penal condenatória, também negou que estivessem realizando o transporte de entorpecentes e mencionou que “
Nós ficamos sabendo que tinha ouro no Coxipó do Ouro, então eu tinha ligado para GENILSON pra ele vir até minha casa pra gente ir até lá; arram! Nós saímos da minha casa e aí a viatura chegou e abordou eu e ele. Isso era por volta das 11h15 da tarde, 12h15, mais ou menos, nós viemos pelo centro de Várzea Grande, passamos pelo aeroporto, continuemos, passamos por várias viaturas aí, chegando no Shopping Pantanal eu virei à direita ali, e quando eu virei à direita de novo para pegar aquela principal (...)
apareceu uma viatura e deu sinal pra mim parar, sinal sonoro e pisca alerta. Eu parei, encostei, aí eles desceram, quatro policiais, pediram para colocar a mão na cabeça, nós colocamos a mão na cabeça e aí eles chegaram até mim, pediram meus documentos, minha habilitação, fez um revista no local, pediu para mim abrir meu celular, eu abri e mostrei para eles, e aí eles fizeram uma checagem em mim, na minha pessoa, e constataram que o GENILSON tava com mandado de prisão em aberto e aí já mudou a conversa, já começaram a agredir
e, de repente, se aproximou um outro carro branco e desceram 03 (três) homens de dentro, um de calça e dois de shorts, todos armados também e aí jogaram eu no carro e começaram a indagar sobre ouro, sobre dinheiro e sobre arma.
Em nenhum momento tocou no assunto droga, não acharam droga no meu carro; 3kg de droga que foi encontrado. A polícia inventou esses 3kg? Eu não tô falando que inventou, doutor. Eu tô falando que na hora que eles fizeram a busca...; o carro era seu né? O carro é meu, perfeito, naquele momento ali que eles fizeram a varredura no meu carro não encontraram (...) e dali eles pegaram e levaram nós atrás do Atacadão ali, e começou a bater, dar sacolada
(...) Perguntas da Acusação: e o carro que foi encontrado na sua casa, produto de crime? Eles bateram em mim e perguntou o que tinha na minha casa, se tinha arma, e eu falei que não havia nada, a única coisa que tinha na minha casa era um carro, aí eles foram para a minha casa (...); o senhor tinha algum problema com a polícia? Não, não, não tinha nenhum problema com a justiça; certo!
Então você sabe me explicar porque a polícia ia inventar que encontrou o entorpecente e que perseguiu vocês no veículo e que encontrou 04 (quatro) tabletes de droga dentro do carro? Em nenhum momento eu tô falando que a polícia inventou que ela tá jogando essa droga em mim. Eu tô querendo dizer o seguinte, a viatura na hora que tava fazendo a abordagem chegou mais um carro descaracterizado, e depois, lá no meio do mato chegou uma S10, então eles estavam em 09 (nove) policiais então eu não tinha porque fugir, quando eles pediram para parar eu parei; se você tivesse com a droga no carro você teria por que fugir né? Se eu tivesse com a droga no carro eu ia correr né; então, a polícia falou que o entorpecente foi encontrado dentro do carro. O senhor nega, então? Eu nego
; a polícia teria motivos para inventar essa história contra o senhor? O senhor tem algum problema com algum policial? Não, eu não tenho problema com a polícia não. Perguntas da Defesa do réu THIAGO: quando você foi preso, quem cuidava de seus filhos? (...) eu que cuido dos meus filhos, a guarda deles é minha; agora, depois que você foi preso as crianças ficaram com quem? As crianças foram entregues para minha irmã; quem garante o sustento dos menores? Sou eu; você acredita que pode ter acontecido tudo isso por que o indivíduo que estava com você tinha mandado de prisão em aberto? Até o momento que a polícia parou não tinha nada. A partir do momento que eles viram que o GENILSON era foragido da justiça mudou a situação (...) você viu algum momento o volume das drogas? Em nenhum momento, eles revistaram meu carro na rua e não tinha nada (...).
Perguntas da Defesa do réu GENILSON: THIAGO eu queria entender um pouco mais sobre a abordagem. Na primeira busca eles encontraram alguma droga? Nada, não encontraram nada, pediram para mim parar, eu dei seta no carro, parei com a mão na cabeça, encostei na parede de uma casa, ele pegaram e fizeram varredura, checaram nós primeiro, olharam dentro do meu carro, fizeram a varredura e não encontraram nada; a quantidade de droga como o doutor falou era grande. Eles falaram que foi encontrada onde essa droga? Eles falaram que foi encontrada no porta luvas; 4kg dentro do porta luvas? 3,500kg, 04 (quatro) tabletes, dentro do porta luvas do meu carro. Dentro do porta luvas do meu carro, mal eu sei o que tinha lá dentro (...); o senhor assistiu a primeira busca e não tinha droga
. Quando que apareceu a droga? Essa droga eu fui ver lá na Delegacia, estava dentro de uma sacola transparente; o senhor conheceu o Sr. GENILSON de onde mesmo? Eu conheci o GENILSON no garimpo, lá em Pontes e Lacerda
” (transcrição retirada da sentença – ID 130867767 – pp. 08/09).

Conquanto o apelante tenha negado a posse do entorpecente apreendido neste feito, sublinhando, inclusive, a impossibilidade de seu acondicionamento no interior do porta-luvas do veículo em que estava, os argumentos não prosperam, uma vez que a harmonia dos depoimentos prestados pelos policiais, além da inexistência de qualquer divergência relevante, ganha especial relevância nestes casos.

Observe-se que desde a fase inquisitorial os policiais ouvidos no decorrer da persecução penal informaram que no dia dos fatos (19/03/2021), durante patrulhamento de rotina, receberam uma denúncia, que chegou através do telefone funcional que utilizavam, de que um veículo VW Gol, de cor branca, com dois indivíduos, estariam realizando o transporte de drogas na região do CPA.

Ao encontrarem um veículo com as mesmas características, onde o apelante estava, realizaram a abordagem, entretanto o veículo não parou e tentou se evadir do local. Nas proximidades da Delegacia Fluvial (Marinha do Brasil), na região do bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, os suspeitos tentaram fugir e houve a necessidade da utilização de técnicas de imobilização e do uso de algemas para contê-los. Durante a revista confirmaram que encontraram entorpecentes no interior do veículo, os quais foram apreendidos e levaram ao início do presente processo.

Ou seja, o depoimento dos agentes da lei não possui nenhuma contradição relevante ou que comprometa-lhes a credibilidade.

Contudo, a versão defensiva, além de divergir dos depoimentos prestados pelos policiais, destoa em seus próprios termos, afastando a credibilidade que pretende transmitir.

Em primeiro lugar os acusados afirmaram perante a autoridade policial que trabalharam juntos em um garimpo na cidade de Poconé/MT, mas na fase judicial passaram a afirmar que se conheceram em um garimpo em Pontes e Lacerda/MT. Em segundo lugar, os suspeitos afirmaram na fase inquisitorial que iam realizar um garimpo em um local atrás do Atacadão, na região do bairro Morada do Ouro/MT, mas em juízo disseram que estavam a caminho do Coxipó do Ouro. Por derradeiro, a versão de que os policiais plantaram a droga no veículo, encontra-se descolada dos demais elementos de prova colacionados, encontrando-se completamente isolada.

Por derradeiro, embora a defesa tenha trazido a imagem da apreensão de drogas com peso próximo ao analisado neste processo, sob o argumento de que a referida quantidade não caberia no porta-luvas do carro, convém mencionar que a imagem diz respeito a maconha, cujo volume é muito maior do que o de cocaína. Em outras palavras, o volume de cocaína para alcançar o peso indicado nos autos, é perfeitamente guardado no interior do porta-luvas do veículo conduzido.

Portanto, nenhum dos argumentos trazidos pela defesa comporta acolhida, de modo que a condenação criminal exarada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida.

Neste sentido: “
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022)
” (AgRg no HC n. 716.902/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 4/8/2022).

Neste Tribunal de Justiça: “
É inviável cogitar a absolvição do réu, ou mesmo a desclassificação da conduta para a infração penal prevista pelo art. 28 da Lei n. 11.343/2006, na hipótese em que os testemunhos dos policiais e as circunstâncias da apreensão demonstram que as substâncias se destinavam à difusão ilícita, pois os depoimentos de agentes públicos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando não evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminar injustamente o acusado (Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR do TJMT)
” (N.U 0004647-31.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022).

Destarte, além de inviável o acolhimento da tese absolutória, não há falar-se em substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tal qual pleiteado nas razões, uma vez que a pena ultrapassa 04 (quatro) anos, o que impede a aplicação do benefício constante no art. 44 do Código Penal.

Derradeiramente, a respeito do pedido de concessão da gratuidade da Justiça, em razão da suposta hipossuficiência financeira do apelante, o pleito não comporta provimento, uma vez que a matéria compete ao juízo da execução penal.

A este respeito: “
A concessão do benefício da justiça gratuita não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das Execuções Penais
” (N.U 0019572-32.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022).

Igualmente: “
A análise acerca da hipossuficiência econômica do apelante [
gratuidade
da
justiça
] cabe ao Juízo da
Execução

Penal
, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator
” (N.U 1002374-11.2020.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 13/04/2022).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022